Tribunal: TJBA
Processo: 0504989-38.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504989-38.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELANE PELEGRINO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ESTRELA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FORMALISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação. A apelação se insurgia contra sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual (CPC, art. 485, III). A decisão agravada entendeu que as razões da apelação estavam dissociadas dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, pois enquanto a sentença tratou de abandono, o recurso versou sobre a desnecessidade de fornecimento de endereço do devedor. O agravante sustenta que seus argumentos eram pertinentes e que deve prevalecer a primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que não conheceu da apelação por ofensa à dialeticidade, ao constatar que as razões recursais não enfrentaram diretamente o fundamento da sentença (abandono processual), ofende os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação; (ii) determinar se a discussão sobre a legalidade de uma ordem judicial anterior supre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença que extinguiu o processo por inércia subsequente. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, III) impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a exposição de razões dissociadas do que foi efetivamente decidido. No caso, a sentença extinguiu a execução por abandono (art. 485, III, CPC), mas a apelação concentrou-se na tese da desnecessidade de fornecimento de endereço em execução fiscal, sem correlacionar tal argumento com a descaracterização da inércia que fundamentou a extinção. A ausência de ataque direto aos fundamentos do julgado (configuração do abandono) impede o conhecimento do recurso, não se tratando de formalismo excessivo, mas de requisito de admissibilidade indispensável para permitir a análise do mérito recursal. A invocação genérica dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não tem o poder de isentar a parte de seu ônus de apresentar recurso com fundamentação pertinente e específica, capaz de dialogar com a decisão atacada. Precedentes do STJ confirmam que a apresentação de razões dissociadas da decisão recorrida leva ao não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504989-38.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravada ELANE PELEGRINO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ESTRELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .